Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701572-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGILIO MACEDO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0704772-08.2024.8.07.0016, que limitou a expedição do RPV a 10 salários-mínimos, nos seguintes termos: “Verifica-se a existência de erro material na certidão de id. 196231647, ao indicar o limite da obrigação de pequeno valor em 20 salários mínimos. Assim, retifico o referido erro material, a fim de que conste do ato a referência à 10 (dez) salários mínimos, conforme decidido pelo Conselho Especial do e. TJDFT, que decidiu na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 (Acórdão 1696701, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023), bem como determino a intimação da parte exequente para se manifestar se pretende renunciar ao que supera a 10 salários mínimos, no prazo de 15 dias. Juntada a manifestação, expeça-se o requisitório correspondente, suspendendo o feito até o pagamento. Noticiando-se a quitação do débito, retornem conclusos para sentença.” Irresignado o exequente interpôs o presente agravo. Em breve síntese, alega o agravante que o Juízo de origem não permitiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor no importe de 20 salários-mínimos ao fundamento de que o TJDF declarou a Lei Distrital 6.618/2020, lei que majorou o limite do RPV, inconstitucional, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade autos no 0706877-74.2022.8.07.0000. Assevera, no entanto, que o julgamento proferido pelo TJDF não transitou em julgado. Acrescenta, ainda, que o STF entendeu que a Lei Distrital n. 6.618/2020 é constitucional e que o entendimento adotado pelo TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 não está alinhado com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Pede a suspensão da decisão que indeferiu a expedição do RPV limitado a 10 salários-mínimos. No mérito, a reforma da decisão para provimento do recurso interposto para determinar a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o limite de pagamento por meio de RPV. Esse é o breve relatório. DECIDO. Preparo recolhido (ID 61153790). Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, verifico a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial que não supere 20 salários-mínimos por autor. Por conseguinte, embora este Tribunal de Justiça tenha entendido pela inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, houve interposição de recurso extraordinário que recebeu o no 1491414. Assim, o processo aguardava julgamento do recurso pelo Supremo. Observa-se, entretanto, que houve julgamento do RE 1491414 e o STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, em sessão virtual que ocorreu de 21.6.2024 a 28.6.2024. Presente, portanto, a probabilidade do direito vindicado, além do perigo do dano, já que a decisão do juízo a quo limita o RPV a valor inferior ao permitido pela legislação distrital, considerada constitucional pelo Supremo. Presentes os requisitos legais, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito